Tribunal: TJDFT
Processo: 0707020-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707020-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FAUSTO MEIRELES DE BASTOS AGRAVADO: TAIS DRUMMOND GOMES PEQUENO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A agravada, em ID Num 15263560, pugna pela reconsideração da decisão de ID Num 15230264, na qual deferi parcialmente o efeito suspensivo ao agravo, apenas para determinar a suspensão, por ora, da realização da assembleia geral ordinária convocada para o próximo dia 31 de março. Em apertada síntese, afirma que não há óbice à manutenção da assembleia na data marcada, haja vista que será realizada com um número inferior de 100 pessoas presentes, além de serem adotadas medidas de higienização do ambiente e utilização de equipamentos de segurança, como forma de mitigar a possibilidade de contaminação pelo vírus COVID-19. Alega, ainda, que a data marcada para a realização da assembleia é o último dia de mandato do atual síndico, de forma que, caso não haja a sua realização, o condomínio ficará sem administração. Não obstante os fundamentos alegados, reafirmo, conforme consignado na decisão de Num. 15263560, ser imperiosa, neste momento, a suspensão da realização da assembleia em razão da necessidade de isolamento social e recomendação de não aglomeração de pessoas, para que seja evitada a proliferação do vírus COVID-19. A utilização de equipamentos e medidas de higienização mitigam, mas não excluem a possibilidade de contaminação. Por outro lado, não vislumbro a possibilidade do adiamento da assembleia vir a causar grave prejuízo, porquanto trata-se de situação excepcional e transitória. Pelo exposto, mantenho a decisão de ID Num 15230264, por seus próprios fundamentos. À Secretária para adoção das medidas pertinentes. Brasília/DF, 26 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator